Tribunal: TJSP
Processo: 2032974-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Impugnação de crédito em recuperação judicial julgada improcedente. Agravo de instrumento da recuperanda.

Recaindo a cessão fiduciária sobre recebíveis futuros, não performados, é impossível a especificação dos títulos que constituem o lastro da garantia. "Exigir esse tipo de identificação é chancelar a inutilidade da lei, posto que jamais seria possível realizar a cessão fiduciária em

Ementa:
Impugnação de crédito em recuperação judicial julgada improcedente. Agravo de instrumento da recuperanda.

Recaindo a cessão fiduciária sobre recebíveis futuros, não performados, é impossível a especificação dos títulos que constituem o lastro da garantia. "Exigir esse tipo de identificação é chancelar a inutilidade da lei, posto que jamais seria possível realizar a cessão fiduciária em garantia de recebíveis, em virtude de, no momento do contrato, esses títulos ainda não existirem." (RUI GUIMARÃES PICELI e WANNER FERREIRA FRANCO). Precedentes do STJ e desta 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial.

Essencialidade. A alegação de que os bens dados em garantia fiduciária são essenciais à atividade econômica da recuperanda não altera a natureza dos créditos, mas tão somente inviabiliza sua expropriação durante o "stay period". Enunciado no 3 do Grupo de Câmaras de Direito Empresarial: "Escoado o prazo de suspensão de que trata o § 4o, do art. 6o, da Lei no 11.101/05 ('stay period'), as medidas de expropriação pelo credor titular de propriedade fiduciária de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor, poderão ser retomadas, ainda que os bens a serem excutidos sejam essenciais à atividade empresarial".

Manutenção da decisão agravada. Agravo de instrumento a que se nega provimento.